Tribunal: TJBA
Processo: 8054791-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054791-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, LILIANE NETO BARROSO AGRAVADO: JOAO ALVES DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s):MARIANA GOIS VIANA MENEZES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA COLUNA VERTEBRAL. NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA EM JUNTA MÉDICA REALIZADA À DISTÂNCIA. PREVALÊNCIA DA AVALIAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE QUE REALIZOU EXAME FÍSICO PRESENCIAL. PROCEDIMENTOS CONSTANTES NO ROL ANS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada determinando a autorização e custeio de discectomia percutânea para descompressão das raízes nervosas e alívio da dor, associada ao bloqueio foraminal para controle da sintomatologia radicular, procedimentos negados pela agravante após realização de junta médica à distância. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para determinar que a operadora de plano de saúde autorize procedimentos cirúrgicos na coluna vertebral; (ii) a negativa de cobertura baseada em junta médica realizada à distância pode prevalecer sobre a avaliação do médico assistente que realizou exame físico presencial completo; (iii) há perigo de dano que justifique a concessão da medida antecipatória. III. Razões de decidir 3. A tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela documentação médica apresentada, que evidencia a necessidade dos procedimentos pleiteados. O relatório médico elaborado pelo neurocirurgião assistente descreve minuciosamente o quadro clínico do paciente, com elementos objetivos de comprometimento neurológico. 5. Os procedimentos solicitados encontram-se expressamente previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, constituindo cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 6. Embora a junta médica constitua mecanismo legítimo para solução de divergências técnico-assistenciais, no caso em análise foi realizada à distância, comprometendo significativamente a qualidade da avaliação técnica. A avaliação de patologias da coluna vertebral exige exame físico. 7. O perigo de dano encontra-se presente no caso concreto. A documentação médica demonstra quadro clínico evolutivo, com progressão dos sintomas álgicos e comprometimento crescente da capacidade funcional do paciente, que encontra-se afastado de suas atividades laborativas. O relatório médico adverte sobre riscos de progressão dos sintomas, agravamento da compressão radicular, perda permanente de força muscular, piora da função neurológica e risco de desenvolvimento de síndrome da cauda equina. 8. Eventual prejuízo financeiro suportado pela operadora possui natureza eminentemente patrimonial, sendo perfeitamente reparável mediante restituição de valores. Diversamente, o prejuízo que pode acometer o paciente pela não realização tempestiva do procedimento envolve sua saúde e integridade física, com risco de sequelas neurológicas permanentes, constituindo dano de natureza extrapatrimonial, de difícil ou impossível reparação. 9. A sugestão de que o beneficiário custeie de forma particular procedimento médico que deveria ser coberto pelo plano de saúde inverte a lógica contratual e viola frontalmente os princípios que regem as relações de consumo, configurando prática abusiva e contrária à boa-fé objetiva. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de procedimentos cirúrgicos baseada em junta médica realizada à distância não pode prevalecer sobre a avaliação do médico assistente que realizou exame físico presencial completo, especialmente quando se trata de patologias da coluna vertebral cuja adequada avaliação depende de elementos semiológicos que somente podem ser apreciados mediante contato direto com o paciente. 2. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência quando a documentação médica demonstra quadro clínico evolutivo com risco de sequelas neurológicas permanentes e os procedimentos pleiteados constam no Rol ANS. 3. O dano à saúde do beneficiário, de natureza extrapatrimonial e potencialmente irreparável, sobrepõe-se ao eventual prejuízo patrimonial da operadora, que é perfeitamente reparável mediante restituição de valores.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 424/17. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054791-88.2025.8.05.0000, sendo Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Agravado João Alves dos Santos Júnior, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator